Tribunal: STF
Processo: RHC 211807
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Deives Bernardo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 691.464/MG (documentos eletrônicos 23-24).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] foi processado e condenado pela prática de artigos 121, caput, c/c art. 14, II e art. 329, §1º, todos do Código Penal.



    O Recorrente teve sua prisão preventiva decretada no dia 01/07/2005.



    O Recorrente ingressou com o Habeas Corpus nº 1.0000.21.122765-7/000, em que foi mantida sua prisão preventiva.



    O Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do recorrente ao apontar que ‘os autores se encontram foragidos do distrito de culpa, tomando ruma ignorado’ (fl. 27), pois segundo o doc. de ordem nº 06 o Recorrente ‘encontra-se foragido do distrito de culpa desde o suposto cometimento do delito, ou seja, há aproximadamente 16 anos, permanecendo em local incerto e não sabido até o presente momento’.



    Ademais, o Juízo de primeira instância entendeu que não houve violação ao princípio da contemporaneidade por entender que o período transcorrido entre a data dos fatos (29/06/2005) e a decisão que decretou a prisão preventiva (01/07/2005) se mostra razoável.



    Por fim, a denegatória baseou-se no fundamento de que o Recorrente demonstra alto grau de periculosidade por, em tese, ter sido a suposta tentativa de homicídio e resistência praticada em concurso de pessoas, mediante uso de uma suposta barra de ferro.



    Foi interposto HC perante o Tribunal Estadual que foi denegada a ordem. Em seguida foi interposto o perante o C. STJ e que decisão monocrática no Excelentíssimo Senhor Ministro relator foi denegada a ordem, com fundamento de que existe periculosidade e que o paciente estava foragido” (págs. 2-3 do documento eletrônico 28).



    Ao final, pede



    “[...] que seja dado provimento ao recurso ordinário constitucional para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, permitindo-se ao recorrente que aguarde em liberdade, pelo menos citação, pois o réu ao menos foi citado. Assim fazendo, estará essa Colenda Corte renovando os sempre costumeiros ideais de JUSTIÇA” (pág. 7 do documento eletrônico 28).



    Em 9/2/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 45).



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO HÁ 16 ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP.



    2. No caso dos autos, conforme explicitado pelas instâncias de origem, o decreto foi exarado poucos dias depois do fato e até hoje não foi cumprido o respectivo mandado, diante do fato de estar foragido o réu.



    3. Já decidiu esta Corte Superior que ‘[a] tese defensiva a respeito da falta de contemporaneidade da segregação cautelar não se adequa à hipótese em apreço, porque, nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente por diversos anos, período em que suspensa a ação penal e o curso do prazo prescricional’ (HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/6/2020, DJe 5/8/2020)’ (AgRg no HC n. 673.517/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 17/8/2021).



    4. O exame da suposta ausência de pressupostos suficientes da materialidade delitiva demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 23).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Ademais, a circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva,



    Nessa esteira:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. II – A circunstância de o paciente ter-se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 122.857/TO, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO POR MAIS DE 3 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois o agente, após cometer, em tese, delito de homicídio qualificado, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu por mais de 3 anos foragido, até ser capturado em novembro de 2018.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Vê-se, pois, que o Ministro Relator e os demais integrantes da Sexta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator